Tribunal: TJSP
Processo: 0022302-04.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Tráfico de Drogas – Invasão domiciliar não configurada – Policiais que se depararam com o corréu em posse de entorpecentes para a venda, sendo por ele informados sobre o armazenamento de mais drogas no interior da residência da corré, onde foi franqueada a entrada – Preliminar afastada – Prova segura e convincente – Traficância promovida pela ré bastante clara – Relatos policiais seguros e

Ementa:
Tráfico de Drogas – Invasão domiciliar não configurada – Policiais que se depararam com o corréu em posse de entorpecentes para a venda, sendo por ele informados sobre o armazenamento de mais drogas no interior da residência da corré, onde foi franqueada a entrada – Preliminar afastada – Prova segura e convincente – Traficância promovida pela ré bastante clara – Relatos policiais seguros e confirmados pela própria acusada – Dinâmica dos fatos e significativa quantidade de drogas apreendidas em posse da ré a demonstrar a finalidade mercantil – Condenação mantida – Dosimetria – Pena mantida – Incremento da pena inicial justificado pela significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas – Confissão bem configurada – Tráfico privilegiado, regime aberto e penas substitutivas mantidos – Recurso improvido.